Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITO POSTERIOR À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. Alegado haver celebração de contrato entre as partes para cobrança de consumo individualizado de água, cabia à ré-apelante comprovar manifestação inequívoca neste sentido, não se desincumbindo de tal ônus, conforme art. 373, inc. II, do CPC.
3. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que o protesto indevido gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
5. Apelação conhecida e não provida.